Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – ÔNUS DO AUTOR QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. In casu, narrou a autora, ora recorrente, que teve o pneu de seu veículo rasgado ao tentar estacionar nas vagas do condomínio réu em razão da instalação de pedestais de individualização de vagas na área externa pelo recorrido. Disse que a instalação dos equipamentos não foi comunicada aos moradores e não foi apresentado laudo técnico para garantir a segurança das pessoas que ali transitam. Pede a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 950,00), danos morais (R$ 3.000,00) e que seja determinado ao requerido a retirada dos equipamentos de individualização de vagas, sob pena de fixação de multa por descumprimento.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado.

4. Em suas razões, afirma que as vagas em que foram instalados os pedestais não são privativas do condomínio, mas sim área externa de livre circulação de pessoas. Acrescenta que os referidos equipamentos foram colocados arbitrariamente sem análise de um profissional responsável, aprovação de projeto ou habite-se. Alega que a marca do pneu adquirido é compatível com a utilizada pelo veículo danificado. Requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

5. No presente caso, resta demonstrado pelo requerido que as vagas de garagem vinculadas ao condomínio comercial são privativas, sendo o fechamento das vagas, a instalação das estacas laterais e correntes aprovados por assembleia geral de condomínio (ID 52393263 e ID 52393264).

6. É de se notar, ainda, a ausência de provas contundentes acerca da versão apesentada pela autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Das fotos juntadas na petição inicial (ID 52393236, fl 02) não é possível concluir que os bloqueadores instalados pelo réu foram os causadores do dano por ela experimentado.

7. Com efeito, é de se prestigiar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.